Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) pronunciar a prescrição da dívida oriunda dos contratos n.o 8120153677, 8120153681, 8120153729, 8120153730, 08100353910030001, 810211165, 810211173 e 810211181; ii) condenar o banco a restituir, na forma simples, os valores descontados em sua conta bancária relativos aos contratos e; iii) condenar o banco a abster-se de reter valores na conta do autor, relacionados a tais dívidas.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Informou que era correntista do banco requerido – conta empresarial, até o ano de 2016, ocasião em que foi avalista em operações de crédito tomadas por pessoa jurídica, porém não conseguiu quitar os valores tomados por empréstimo. Narrou que no mês de novembro de 2023 solicitou e obteve empréstimo junto ao banco no valor de R$ 20.935,27. Contudo, três dias após a disponibilização do crédito em sua conta, o requerido realizou um débito na sua conta corrente no valor de R$ 12.010,27, referente às dívidas anteriores e prescritas. Sustentou que a apropriação dos valores é totalmente ilícita, pois se deu após mais de 7 (sete) anos do vencimento dos títulos, abarcados pela prescrição.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71357649). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71357651).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de compensação de valores na seara administrativa em razão de dívida prescrita.
5. Em suas razões recursais, o banco recorrente aduziu que o requerente era avalista nas operações de crédito citadas nos autos e, mesmo tendo ciência das dívidas, jamais procurou a agência para renegociar o saldo devedor. Apontou que “a dívida não prescreve, o que prescreve é o direito de executar, mas o débito persiste. A compensação realizada é perfeitamente legal e justificável diante da inadimplência dos contratos”. Observou que a possibilidade de compensação constava no contrato que foi assinado pelo recorrido. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. É incontroverso nos autos que as dívidas relativas aos contratos noticiados estão prescritas, conforme pronunciado em sentença, cuja cuja prescrição restou incontroversa, não sendo objeto de impugnação recursal.
7. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida. A dívida prescrita não pode ser cobrada e a iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
8. A cobrança compulsória de dívida prescrita, mediante débito forçado em conta corrente pelo banco credor revela-se medida abusiva. O recorrente não de desincumbiu do ônus de comprovar a previsão de aceite de desconto de débitos prescritos quando da concessão do empréstimo realizado em 2023, não tendo sequer juntado aos autos os termos do contrato alegado.
9. É incabível a formulação de pedido, em sede de contrarrazões, com intuito de atacar a sentença na parte que não lhe foi favorável, ante a inexistência de previsão de recurso adesivo na sistemática dos Juizados Especiais. Portanto, não conhecido o pedido do recorrido visando a condenação do banco à repetição do indébito e de fixação de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.